Tribunal: TJMT
Processo: 1018953-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018953-51.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Receptação, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), REGIVALDO MARCIO DE SOUZA - CPF: 942.188.891-04 (IMPETRANTE), Juiz da Vara Criminal de Diamantino (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), REGIVALDO MARCIO DE SOUZA - CPF: 942.188.891-04 (PACIENTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), CARLOS RICHELI GUIMARAES - CPF: 022.152.001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEDES DANIEL DA CUNHA - CPF: 837.996.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E OUTROS CRIMES – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA -
1. NEGATIVA DO DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO EM LIBERDADE FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– RISCO À ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Idônea a negativa ao paciente de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, justificada em sua habitualidade delitiva, porquanto durante o período que permaneceu em liberdade aguardando o julgamento perante o e. Tribunal do Júri, voltou a delinquir, a evidenciar que sua mera vinculação ao processo mediante a imposição de restrições não prisionais seria insuficiente para conter-lhe o espírito aparentemente voltado para a ilicitude.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA

PACIENTE

REGIVALDO MÁRCIO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que

decretou sua prisão preventiva e negou-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
proferida nos autos da ação penal n.o ação penal n.o 2775-97.2017.81.0005 – cód. 118808, em que restou condenado pelo e. Tribunal do Júri em decorrência da prática, em concurso material, dos crimes previstos no
art. 121, §2o, inc. VII c/c art. 14, inc. II, ambos do CP; art. 330 do CP, por duas vezes; art. 180,
caput
, do CP e art. 14 da Lei n.o 10.826/03
, às penas totais de 09 (nove) anos de reclusão, 01 (um) mês de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Contextualizando os fatos da presente impetração, relata o causídico que o paciente foi preso em flagrante no dia
14/07/2017
, permanecendo segregado até o dia
14/06/2018
, data em que designada a primeira sessão de julgamento do e. Tribunal do Júri, a qual não se realizou em razão da dissolução do Conselho de Sentença após indevida interferência da Promotora de Justiça na formulação dos quesitos, culminando fosse revogada a prisão preventiva do increpado à conta do excesso de prazo na formação da culpa, sem a imposição de quaisquer medidas cautelares alternativas.

Prossegue aduzindo que, desde então, o beneficiário deste
writ
vinha respondendo solto a todos os atos processuais, inclusive compareceu à sessão do Júri Popular redesignada para
05/12/2019
, quando acabou sendo condenado, após o que o d. magistrado singular decretou-lhe a prisão preventiva e negou o direito de recorrer em liberdade, fulcrado na suposta necessidade de garantir a ordem púbica e a futura aplicação da lei penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta o impetrante
a inidoneidade da fundamentação lançado no decreto constritivo
, uma vez que a autoridade acoimada de coatora não teria apontado objetivamente a necessidade da custódia, não se prestando a gravidade abstrata do delito e a repercussão social que porventura tenha gerado, a justificar a medida extrema; máxime quando o paciente respondeu ao processo em liberdade sem a imposição de quaisquer cautelares alternativas, e ainda ostenta condições pessoais abonatórias [primário, com residência fixa, ocupação lícita como microempresário e família constituída], não havendo nos autos nada de concreto a evidenciar em que medida sua soltura causaria riscos à instrução processual, à aplicação da lei penal ou à segurança da coletividade.

Em abono, e
invocando o princípio da presunção de inocência
, o impetrante alega
ser ilegal o recolhimento do favorecido nessa ordem antes do julgamento do recurso de apelação interposto pela Defesa
, por configurar execução antecipada da pena o que, consoante entendimento dos Tribunais Superiores, é terminantemente vedado. Demais a isso, assevera que conquanto seja garantida pela Constituição Federal a
soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
, esta não pode prevalecer sobre o princípio da presunção de inocência a fim de justificar um indevido cumprimento antecipado de pena, mormente nos casos em que o paciente permaneceu solto durante a instrução.

Por tudo o que expõe, requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, a fim de que lhe seja concedida a liberdade provisória até o julgamento do recurso de apelação já interposto nos autos originários, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares alternativas, como por exemplo, a “monitoração eletrônica”. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 28105484 ao ID 28111460.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID
28325464) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos no ID 29362493.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 29867964).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se o advogado, Dr. Gláucio Araújo de Souza (OAB/MT 13.599) para realização de SUSTENTAÇÃO ORAL, conforme requerido no item
c
da petição inicial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Regivaldo Márcio de Souza
foi condenado pelo e. Tribunal do Júri nos autos da ação penal n.o 2775-97.2017.81.0005 – cód. 118808, em decorrência da prática, em concurso material, dos crimes previstos no
art. 121, §2o, inc. VII c/c art. 14, inc. II, ambos do CP; art. 330 do CP, por duas vezes; art. 180,
caput
, do CP e art. 14 da Lei n.o 10.826/03
, às penas totais de 09 (nove) anos de reclusão, 01 (um) mês de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

No édito condenatório, foi-lhe negado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação e decretada sua prisão preventiva, a fim de salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, máxime porque enquanto permaneceu solto aguardando julgamento perante o e. Tribunal do Júri, o sentenciado teria cometido novo delito contra o Sistema Nacional de Armas. Ademais, o d. juízo primevo destacou que além da ação penal em voga, o condenado responde a outros processos criminais, o que comprova seu desajustamento às determinações legais e corrobora a necessidade de seu recolhimento cautelar ao cárcere.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses arguidas.

Especificamente no que tange à suposta inidoneidade da fundamentação dispendida no édito condenatório, entendo que referida alegação desmerece melhor sorte. Explico.

Em acurada análise do pronunciamento judicial proferido pela d. autoridade sentenciante, verifico que ao negar o direito de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso, justificou que o paciente, para além de ostentar outras anotações criminais e ter sido novamente denunciado nos autos da ação penal correlata, voltou a delinquir, a evidenciar sua
habitualidade criminosa
, que bem justifica a imprescindibilidade de seu recolhimento cautelar ante o risco que a sua liberdade representa à sociedade.

Com efeito, como reiteradamente venho afirmando em meus pronunciamentos, com base, inclusive, no voto do Ministro Marco Aurélio Belizze, proferido no
Habeas Corpus
n.o 296.381/SP, há de se ter em conta que toda e qualquer decisão judicial deve sempre ser compreendida como um ato processual unitário do juiz, cuja interpretação deve ser realizada em sua íntegra e não por capítulos.

À vista disso, avaliando a íntegra da sentença vergastada, constato que os
indícios de autoria e a materialidade do crime
restaram devidamente demonstrados nos elementos de prova angariados durante a etapa judicial, em especial nas provas orais colhidas, que indicam ter este praticado, ainda que de forma tentada, o delito de homicídio contra a vítima
Joedes Daniel da Cunha
, a revelar o
fumus comissi delicti
.

De outro norte, quanto ao
periculum libertatis
, à semelhança do externado pelo d. magistrado sentenciante, entendo que restou evidenciado diante da eminente
ameaça à ordem pública
, mormente em razão do risco de
reiteração delitiva
pelo paciente e da
gravidade concreta da conduta
por ele perpetrada.

Isso porque, em consulta ao sistema informatizado
Primus
, interno desse e. Sodalício, constatei que o ora paciente ostenta, no mínimo, as seguintes anotações criminais:

1.

Ação Penal n.o 3186-39.2014.811.00008 (cód. 93364),
em trâmite perante a
3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT,
denunciado pela prática dos delitos tipificados no

art. 288, parágrafo único c/c art. 157, §2o, incisos I e II c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal
;

2.

Ação Penal n.o 2949-38.2019.811.0005 (cód. 138572),
em trâmite perante a
Vara Única Criminal da Comarca de Diamantino/MT,
pelo suposto cometimento dos delitos tipificados no

art. 12, caput c/c art. 16, parágrafo único, inc. I, ambos da Lei n.o 10.826/03.

Por consequência, resta evidente o perigo que o condenado representa à sociedade, pois revela uma propensão ao cometimento de delitos, inclusive envolvendo violência e grave ameaça à pessoa, a justificar sua retirada cautelar da sociedade. Isso porque, cabe ao Estado intervir em benefício da coletividade, já deveras ameaçada por indivíduos com personalidades deturpadas e que representam manifesto perigo social, sendo inadmissível que a sociedade fique à mercê de habituais transgressores da lei, que, corriqueiramente, abusam do seu direito à liberdade.

Com isso, em hipóteses como a dos autos, tem-se que a negativa de aguardar o trânsito em julgado solto funda-se na indispensabilidade de se resguardar o
princípio da prevenção geral
, sob o aspecto da retirada cautelar do corpo social do indivíduo que revela uma personalidade corrompida, voltada para a prática constante de condutas criminosas, visando garantir, com isso, a segurança pública, que é direito constitucionalmente assegurado a todos os cidadãos.

Desta feita, como restou evidenciado que o condenado se mostra voltado para o mundo da ilicitude, respondendo a outros procedimentos criminais, não me restam dúvidas de que deve permanecer custodiado para o acautelamento da ordem social, máxime porque esse entendimento se coaduna com o firmado na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consoante se verifica no
Enunciado n.o 6
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis:

“6.
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponível em DJe n.o 9998, de 11/4/2017).

Portanto, por ter o d. magistrado sentenciante amparado a negativa de recorrer em liberdade na contumácia delitiva do segregado, entendo por suficientemente fundamentada a sua prisão preventiva na imprescindibilidade de resguardar a coletividade, tendo em vista que, por meio da medida excepcional, a segurança de toda a sociedade será acautelada, preservando, assim, um dos fins do processo, que é a paz social, temporariamente abalada com o cometimento de condutas criminosas pelo increpado.

Mesmo porque, é de amplo conhecimento que a prisão preventiva rege-se pelo princípio geral
rebus sic standibus
(art. 316, do CPP), o que significa dizer que tanto sua decretação, quanto sua manutenção guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando seu prolator. Logo, permite-se ao julgador que a decrete, se verificada a presença dos requisitos e pressupostos legais; ou a revogue, acaso não mais subsistam os motivos que ensejaram sua imposição.

Diante deste cenário, entendo por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao risco de renitência criminosa e a

gravidade concreta da conduta a ele atribuída, consoante preveem os preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Da mesma forma,
tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porque conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
,

já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Outrossim, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não há como considerar a sentença vergastada, no ponto que negou ao paciente o direito de apelar em liberdade, como desprovida de fundamentação, teratológica, ilegal, tampouco nula, uma vez que evidenciou satisfatoriamente o
periculum libertatis
, ao amparar a prisão preventiva nos pressupostos e requisitos legais dispostos nos arts. 312 e 313, do CPP.

Pelos mesmos motivos, impede-se afirmar que a manutenção da custódia configura indevido cumprimento antecipado de pena, máxime porque
a constrição cautelar se encontra compatibilizada com o princípio da presunção de inocência, que está sendo excepcionado a bem de todo o corpo social.

Diante deste cenário, não há falar em ilegalidade ou desproporcionalidade na manutenção da custódia do sentenciado, mesmo porque, revelada a propensão do paciente ao cometimento de delitos, fica evidente a insuficiência de sua reles vinculação ao processo mediante a fixação de restrições menos severas (art. 319, CPP), posto que seriam inócuas para conter sua personalidade voltada para a ilicitude,
sendo
de rigor a manutenção do enclausuramento provisório, nos termos da sentença condenatória outrora prolatada.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
REGIVALDO MÁRCIO DE SOUZA
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório mantido no édito condenatório prolatado nos autos da ação penal n.o
2775-97.2017.81.0005 – cód. 118808.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020